Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717979-25.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada é revel e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Exclua-se a Curadoria Especial como representante da Agravada, consoante petição de ID 59076402. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator